Tribunal: TJMT
Processo: 1004372-08.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004372-08.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 076.132.535-20 (RECORRENTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1004372-08.2022.8.11.0006.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES-MT.

Recorrente(s):
JÚLIO PEREIRA DA SILVA.

Recorrido(s):
BANCO BMG S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO -
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 191326346, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega que solicitou o cancelamento do cartão de crédito contratado junto ao reclamado, sob no 5259 2206 4078 2133, ocasião em que não lhe foi fornecido o protocolo de atendimento.

Ainda, afirma não reconhecer as assinaturas dos contratos anexados aos autos, sustentando a ocorrência de cobranças indevidas nos anos de 2015 e 2017, fazendo jus à declaração de inexigibilidade dos débitos, além da restituição dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante
solicitou o cancelamento do cartão de crédito contratado junto ao reclamado, sob no 5259 2206 4078 2133, ocasião em que não lhe foi fornecido o protocolo de atendimento.

Sustenta a ocorrência de cobranças indevidas nos anos de 2015 e 2017, fazendo jus à declaração de inexigibilidade dos débitos, além da restituição dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

O demandado, em sede de contestação (ids. nos 191326338, 191326340, 191326341 e 191326342), juntou aos autos
cópia do documento pessoal do autor (RG), comprovante de endereço, demonstrativos de TEDs, faturas e telas sistêmicas, além do termo de adesão ao cartão de crédito consignado e cédula de crédito bancário, devidamente assinados
,
os quais não foram impugnados de forma específica pelo demandante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA
.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas
.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido.
(TJMT - RI no 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018). Destaquei.

Ademais, as Súmulas 32 e 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, prelecionam:

SÚMULA 32
:
“
É dispensável a realização da prova pericial
, o que afasta a preliminar de incompetência,
ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
.”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

SÚMULA 34
:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Logo
,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Isso porque,
o reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar que solicitou o cancelamento do contrato, uma vez que não juntou aos autos documentos que demonstrem suas alegações, tais como protocolos de atendimentos
,
cujo ônus lhe cabia
.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar ao reclamado o dever de produzir prova negativa.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa,
conforme

o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024